Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. BLOQUEIO DE VALORES E BENS. CABIMENTO. REQUERIMENTO DE CONSULTA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS ALTERNATIVOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À relação decorrente da prestação de serviços de investimento financeiro, ainda que ausente o registro das empresas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, aplica-se o CDC.
2. Havendo elementos nos autos que noticiem a existência de diversas ações ajuizadas por consumidores que afirmam terem sido lesados pelas empresas e de pesquisas infrutíferas de localização de ativos financeiros em nome delas, indicando a inviabilidade do direito repetitório caso a medida seja postergada, vislumbra-se quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência no sentido de deferir o arresto de numerário e pesquisa de veículos de propriedade das empresas.
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo.
4. Conquanto seja possível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, considerando tratar-se de medida excepcional, não se mostra prudente, antes da tentativa de localização e bloqueio de bens das agravadas por meio dos sistemas conveniados ao Tribunal, o deferimento da medida.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.